Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-61.2024.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c reparação por danos morais - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco requerido – Não acolhimento – Autora que alega desconhecer o contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira demandada – Elementos de prova carreados ao feito pela instituição

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c reparação por danos morais - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco requerido – Não acolhimento – Autora que alega desconhecer o contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira demandada – Elementos de prova carreados ao feito pela instituição financeira requerida que não demonstram a regularidade da avença – Contrato que não possui endereço de IP, geolocalização ou número de telefone celular, nem selfie, o que não permite identificar sua autenticidade - Precedentes - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO